Tribunal: TJPA
Processo: 0801976-27.2020.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10023 - Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0801976-27.2020.8.14.0039

JUÍZO SENTENCIANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA - DETRAN - PA

APELADO: BACKES & COELHO BACKES LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA AUTUAÇÃO DE TRÂNSITO. IMPOSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DE BOLETO PARA LICENCIAMENTO DE VEÍCULO EM RAZÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. APREENSÃO DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DANO MORAL CONFIGURADO. TRANSTORNOS QUE ULTRAPASSAM MERO ABORRECIMENTO. VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PRECEDENTE DESTA E. CORTE.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1-
A questão consiste em verificar se o Apelado faz jus ao pagamento de indenização por danos morais
no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
em razão da declaração de nulidade dos autos de infração de trânsito lavrados contra o Apelado.

2-No caso, constata-se que até
tutela provisória de urgência de caráter inibitório (01.07.2020), não havia sido julgada a impugnação administrativa
protocolada em 13.07.2018 (Id
6221462 - Pág. 1), fato que levou ao pagamento das multas de trânsito questionadas (Id 6221477 - Pág. 1/4) para que se possibilitasse o licenciamento do veículo, uma vez que ocorreu a apreensão de referido veículo (Id 6221476 - Pág. 1).

3-É cediço que, via de regra, a autuação de trânsito em caso de fraudes não gera automaticamente dano moral, contudo, no caso concreto, verifica-se que as circunstâncias ultrapassam meros dissabores, diante da impossibilidade de licenciar o veículo sem o pagamento das multas questionadas, pelo que devida a indenização por dano moral fixada na sentença. Precedente
desta E. Corte.

4-Em relação ao valor arbitrado a título de danos morais, verifica-se que este observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, pelo que se impõe a manutenção da sentença.

5-
Recurso de apelação conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 19ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 03 a 10 de junho de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº
0801976-27.2020.8.14.0039
- PJE)
interposta pelo
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARA - DETRAN - PA
contra
BACKES & COELHO BACKES LTDA – EPP
, em razão da
sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas-PA, nos autos da
Ação Anulatória ajuizada pelo Apelado.

A sentença fora proferida
com a seguinte conclusão:

“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS DO AUTOR para anular as infrações de trânsito sub judice, relacionadas na inicial, bem como eventuais multas e pontuações delas decorrentes, confirmando a tutela provisória de urgência deferida.

Julgo procedente o pedido de dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser atualizado pelo INPC a partir da publicação desta sentença e juros de mora a partir da citação.

Extingo o processo com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC.

Condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.

Sem custas finais, em razão da isenção legal do réu, o qual deverá ressarcir o autor do pagamento das custas por ele adiantadas.

Transitada em julgado, dê-se

baixa e arquivem-se os autos.

Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição em razão da obrigação de fazer deferida. (...)”

Em razões recursais, o DETRAN informa que a ação questiona os dois autos de infração lavrados pelo DETRAN/PA em face do veículo do Apelado, o qual sustenta que nunca trafegou no Município de Paragominas, local da suposta infração.

Insurge-se o DETRAN contra a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) aduzindo, em síntese, que não restou comprovado pelo Apelado os males psicológicos aos quais teria sofrido em decorrência dos fatos elencados.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para afastar a condenação em danos morais ou para sua redução.

O Apelado apresentou contrarrazões refutando a pretensão da Apelante e requerendo o desprovimento do recurso.

Coube-me o feito por redistribuição.

Em manifestação a Procuradoria de Justiça do Ministério Público informa que deixa de emitir parecer por não se tratar de causa que demande a sua intervenção.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, passando a apreciá-lo.

A questão consiste em verificar se o Apelado faz jus ao pagamento de indenização por danos morais
no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
em razão da declaração de nulidade dos autos de infração de trânsito lavrados contra o Apelado.

O Apelado alegou que não praticou a infração de trânsito ocorrida no Município de Paragominas-PA,

uma vez que nunca trafegara em referido município, local da suposta infração, bem como,
que na data dos fatos havia realizado transporte de mercadorias no estado do Mato Grosso.

Consta dos autos comprovação de que o Apelado
trabalha na área de transporte em Estado diverso, tendo o Juízo, em sua sentença, reconhecido a ausência de provas de que as infrações tenham sido praticadas pelo veículo em questão, ponto contra o qual não se insurge o DETRAN.

No que concerne à fundamentação do dano moral, o Juízo considerou a demora no julgamento do processo administrativo de anulação das multas, que
extrapolou prazos previstos na Lei do Processo Administrativo e a contestação judicial do pleito, desacompanhada de qualquer prova, evidenciando-se o caráter protelatório, demonstra atos ilícitos passíveis de condenação por dano moral, cuja condenação ressalte-se o caráter pedagógico da medida.

No caso, constata-se que até
tutela provisória de urgência de caráter inibitório (01.07.2020), não havia sido julgada a impugnação administrativa
protocolada em 13.07.2018 (Id
6221462 - Pág. 1), fato que levou ao pagamento das multas em questão (Id 6221477 - Pág. 1/4) para que se possibilitasse o licenciamento do veículo, uma vez que ocorreu a apreensão do veículo (Id 6221476 - Pág. 1).

É cediço que, via de regra, a autuação de trânsito em caso de fraudes não gera automaticamente dano moral, contudo, no caso concreto, verifica-se que as circunstâncias ultrapassam meros dissabores, diante da impossibilidade de licenciar o veículo sem o pagamento das multas questionadas, pelo que devida a indenização por dano moral fixada na sentença.

Em relação ao valor arbitrado a título de danos morais, verifica-se que este observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, pelo que se impõe a manutenção da sentença.

Neste sentido, é o entendimento desta E. Corte, senão vejamos:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/PA NÃO ACOLHIDA. MÉRITO.
COBRANÇA DE MULTA FLAGRANTEMENTE ILEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DE BOLETO PARA LICENCIAMENTO DE VEÍCULO EM RAZÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DANO MORAL CONFIGURADO.
TRANSTORNOS QUE ULTRAPASSAM MERO ABORRECIMENTO.
SENTENÇA REFORMADA SOMENTE QUANTO AO VALOR INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANO MORAL. QUANTUM REDUZIDO PARA R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS). JURISPRUDÊNCIA DO STJ, DO TJ/PA E DE OUTROS TRIBUNAIS.
APELAÇÃO CONHECIDA E EM PARTE PROVIDA, À UNANIMIDADE. 1. A preliminar de ilegitimidade passiva do DETRAN/PA não deve ser acolhida, tendo em vista que este é o órgão responsável pelo recolhimento dos valores referentes as multas por ocasião do licenciamento anual dos veículos e renovação de CNH, agindo conjuntamente com o DEMUTRAN Ananindeua. Precedentes TJPA. Preliminar rejeitada. 2. Mérito. Decisão apelada escorreita e fundamentada de reconhecimento da ilicitude da conduta do apelante referente à imposição de restrição ao licenciamento do veículo da autora, decorrente de cobrança flagrantemente indevida de multa em motoneta que tinha objeto inerente a veículo automóvel, uma vez que esta não dispõe de cinto de segurança, restando comprovado o nexo de causalidade da conduta ilícita com o dano moral suportado que sequer foi refutado pelas razões recursais. 3. Considerando o valor da multa cobrada indevidamente de R$127,69 (cento e vinte e sete reais e sessenta e nove centavos), impõe-se a alteração do valor da indenização por danos morais de de R$10.000,00 (dez mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) , sendo de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para cada réu, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Reforma do decisum somente para redução do quantum indenizatório. Valor compatível e razoável para compensação dos desgastes emocionais causados à apelada. Jurisprudência do STJ, do TJ/PA e de outros Tribunais. 4. Apelação conhecida e provida parcialmente, somente para reduzir o quantum indenizatório para R$5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se a sentença em seus demais termos.

(TJ-PA - AC: 00039684620108140061 BELÉM, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 22/04/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 23/04/2019 - grifei)

Sem Remessa Necessária em razão do valor dos autos de infração anulados (R$ 1.173,88 e R$ 156,18), bem como, em razão do valor da condenação (R$ 5.000,00).

Ante o exposto e, nos termos da fundamentação,

CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, para manter a sentença recorrida.

É o voto.

P.R.I.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 18/12/2024